Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000036-95.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Revogo a decisão de ID: 44580931 porque estranha aos presentes autos. II. No ID 42938491, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos EGIDIO CHINI, ELISANE DIAS SOUZA, ELIZABETH RIBEIRO, ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS, ELOINA CRUZ DE ALMEIDA e ELPIDIO ALVES ROMEIRO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, eis que o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes se deu em decisão constante do ID 27696587 – Págs. 19-20; e b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 30718726” Intimado sobre os pedidos do exequente, o DF não se pronunciou (ID 44421234). Os EE n. 0009030-78.2009.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 23854733, p. 909 / PDF). A cópia do acordão proferido nos EE n. 00016481-57.2009.8.07.0000 foi acostada no ID: 32925989. O saneamento do feito quanto aos substituídos que prosseguem na ação ocorreu no ID: 27696587, p. 193- 194 / PDF. A decisão de ID: 30718726 fixou os honorários da execução e autorizou a dedução dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). O rol de interessados que prosseguem nesta ação compõe-se de EGIDIO CHINI, ELISANE DIAS SOUZA, ELIZABETH RIBEIRO, ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS, ELOINA CRUZ DE ALMEIDA e ELPIDIO ALVES ROMEIRO. O saneamento do feito ocorreu no ID: 27696587, quanto aos substituídos processualmente EGIDIO CHINI, ELISANE DIAS SOUZA, ELIZABETH RIBEIRO, ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS, ELOINA CRUZ DE ALMEIDA e ELPIDIO ALVES ROMEIRO Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos dos não anuentes, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID: 32877232), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), além dos honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador